Tribunal: TJSP
Processo: 2022374-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRELIMINAR Nulidade da decisão por falta de fundamentação Inocorrência. Não acolhimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a paralisação da Concorrência n° 012/19 – Admissibilidade – Aparente irregularidade na Licitação, a qual foi promovida para contratação de empresa responsável pela execução de serviços públicos de limpeza

Ementa:
PRELIMINAR Nulidade da decisão por falta de fundamentação Inocorrência. Não acolhimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a paralisação da Concorrência n° 012/19 – Admissibilidade – Aparente irregularidade na Licitação, a qual foi promovida para contratação de empresa responsável pela execução de serviços públicos de limpeza urbana – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória – Decisão mantida. Recurso improvido.